Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o réu, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, por adquirir, receber, transportar, ter em depósito e expor à venda aparelho celular que sabia ser produto de crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal realizada no réu, por ausência de fundada suspeita; e (ii) analisar a dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi motivada pela visualização do réu, indivíduo já conhecido por envolvimento com receptação, portando três aparelhos telefônicos em uma região notoriamente associada à comercialização de produtos de origem ilícita. A tentativa de evasão do réu ao perceber a aproximação da guarnição reforça a legitimidade da intervenção policial.
4. A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Comunicações de Ocorrência Policial, Auto de Apresentação e Apreensão, Relatório Final e pela prova oral acostada aos autos.
5. A jurisprudência consolidada admite a busca pessoal quando há elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita, afastando a alegação de violação de direitos fundamentais.
6. A condenação do réu foi mantida, considerando que adquiriu os aparelhos celulares sabendo de sua origem criminosa, sem qualquer documentação comprobatória, por valor muito inferior ao de mercado.
7. A dosimetria da pena foi redimensionada de acordo com os parâmetros legais, considerando os antecedentes do réu e a confissão informal utilizada para a formação do convencimento do julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena para 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão, bem como 12 dias-multa, à razão unitária mínima. Mantenho todos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
"A busca pessoal é legítima quando fundamentada em fundada suspeita, baseada em comportamento suspeito e histórico da região. A condenação por receptação exige prova da ciência da origem criminosa do bem. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e considerar as circunstâncias judiciais."